Tribunal: TJDFT
Processo: 0734217-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734217-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUARUJA EMPREENDIMENTOS REFLORESTAMENTOS LTDA AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Intimem-se os interessados/agravados, no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o), conforme despacho de ID Num. 50920625 - Pág. 1, nos endereços informados pela agravante, constantes do ID Num. 55315394 - Pág. 1 e Num. 55315394 - Pág. 2. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator